Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/requerente em face do Acórdão que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes à pretensão de exclusão de negativação e indenização por danos morais.
2. Em suas razões, a parte embargante afirma que o embargado procedeu de forma idêntica em processo distinto, no qual foi obtida sentença favorável, o que não foi analisado, configurando omissão. Aduz que as parcelas dos consignados estão sendo descontadas de forma regular em contracheque, o que demonstraria o adimplemento da obrigação. Acrescenta que os estornos debitados em conta corrente se referem à restituição dos valores descontados acima da margem legal, o que comprovaria apenas o atendimento do entendimento fixado no Acórdão n. 1877906, indicando a existência de contradição. Por fim, aponta a existência de erro material no cadastro do processo no sistema PJe, relativo ao valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissão, contradição e erro material no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. O processo n. 0792248-84.2024.8.07.0016 trata de contrato de empréstimo distinto, com conjunto probatório diverso. O julgamento embargado levou em conta as provas juntadas ao presente feito, inexistindo omissão a ser sanada. Destaca-se, sobretudo, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
6. Como referido no Acórdão, uma vez esclarecido que os descontos vêm sendo realizados de forma limitada, devido à decisão judicial emanada em processo diverso, e, além disso, que o ajuste ao limite vem sendo realizado por meio de estornos e débitos em conta bancária, a apresentação dos contracheques não é suficiente para demonstrar o adimplemento do contrato de empréstimo.
7. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
8. Por fim, o valor da causa cadastrado no sistema PJe está de acordo com a decisão de ID 74224713, inexistindo retificação a ser feita.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023.